Tribunal: STF
Processo: RE 1395901
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. DESTAQUE DOS VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS. JUNTADA DOS CONTRATOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. A questão trazida por meio da presente apelação, em fase de cumprimento de sentença, refere-se à possibilidade de haver a expedição de alvarás de levantamento atinentes aos honorários advocatícios contratuais, cujos valores foram destacados nos respectivos ofícios requisitórios, de precatórios expedidos para repetição de indébito de valores devidos a título de empréstimo compulsório de combustíveis. 



    2. A legitimidade para pleitear o pagamento dos honorários advocatícios é concorrente, ou seja, pode ser exercida pelo patrono ou pela própria parte autora, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 306 do STJ e REsp 1102473/RS, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC. 



    3. É cediço na jurisprudência que os honorários advocatícios constituem verba de notória natureza alimentar, impenhorável e que se destina privativamente ao advogado, não se confundindo com o crédito da parte autora. Precedentes do STF (RE 564.132, com repercussão geral reconhecida), do STJ (REsp 1.347.736/RS. julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, e outros precedentes). 



    4. No caso em comento, a parte autora requereu o destaque dos valores antes da expedição dos precatórios, juntando cópia autenticada dos contratos de prestação de serviços advocatícios, e os ofícios requisitórios já foram expedidos com o destaque dos valores atinentes aos honorários advocatícios. 5. Apelação provida” (eDOC 43, p. 13-14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, relata-se que o Tribunal de origem reconheceu “a possibilidade de cisão do montante a ser pago via precatório, a saber: um a favor da parte aqui recorrida, correspondente à restituição do indébito, e outro a favor de seu advogado, correspondente ao valor dos honorários contratuais”. (eDOC 77, p. 6)



    Alega-se, assim, ser indevida a separação descrita e que a “União nada deve ao advogado e procurador da parte autora a título de honorários advocatícios contratuais”. (eDOC 77, p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que os valores devidos a título de honorários contratuais possuem natureza alimentar e, portanto, podem ser pagos mediante a expedição de ordem de pagamento própria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    De início, cumpre ressaltar que a legitimidade para pleitear o pagamento dos honorários advocatícios é concorrente, ou seja, pode ser exercida pelo patrono ou pela própria parte autora, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    De fato, merece reparos a sentença, porquanto é cediço na jurisprudência que os honorários advocatícios constituem verba de notória natureza alimentar, impenhorável, e que se destina privativamente ao advogado, não se confundindo com o crédito da parte autora.



    (...)



    No caso em comento, a parte autora requereu o destaque dos valores antes da expedição dos precatórios, juntando cópia autenticada dos contratos de prestação de serviços advocatícios, conforme se verifica a f. 414- 419. 



    Ademais, os ofícios requisitórios já foram expedidos com o destaque dos valores atinentes aos honorários advocatícios, consoante se constata expressamente a f. 562-5 72.



    Não se justifica, portanto, o indeferimento do pedido de levantamento dos valores. 



    Desse modo, cumpre desconstituir a sentença e remeter os autos à Vara de origem, a fim de que sejam expedidos os respectivos alvarás de levantamento dos valores devidos aos patronos da parte autora, a título de honorários advocatícios”. (eDOC 43, p. 5-12)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de cisão dos honorários contratuais da ordem de pagamento do débito principal.



    Anote-se, ademais, que esta Corte constitucional editou a Súmula Vinculante nº 47, em que se fixou que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    Contudo, o enunciado acima indicado não se aplica às hipóteses de honorários contratuais, conforme jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1.374.239 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.08.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.190.888 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o Acórdão do Tribunal de origem (eDOC 43), vedar a expedição em separado de ordem de pagamento própria em favor do patrono da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de inverter os ônus da sucumbência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente